Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-24.2018.8.11.0014
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000894-24.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ONOFRE ALVES BORGES - CPF: 345.499.001-72 (VÍTIMA), WALKCEMULLER MAXWEL DOS SANTOS - CPF: 063.255.531-95 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES MOURA - CPF: 048.670.551-07 (APELANTE), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 707.502.551-10 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE WALKCEMULLER MAXWEL DOS SANTOS E VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE JOHN LENNON ALVES DE OLIVEIRA E RAFAEL ELVES MOURA, NOS TERMOS DO VOTO DA DOUTA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DAS DEFESAS –
PRELIMINAR DE NULIDADE
–
AVENTADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – DESCRIÇÃO ROBUSTA DO FATO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO PREJUDICADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS –

PRELIMINAR REJEITADA

–
MÉRITO
– RECURSO DA CORRÉ – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR A DIVISÃO DE TAREFAS EXECUTADAS EM VISTA DE VONTADE UNITÁRIA – PROPALADA A OCORRÊNCIA DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – DESCABIMENTO –
ATUAÇÃO CONJUNTA E UNIFORME DE TODOS VISANDO À PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL – REQUERIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – PENA BASILAR LEGITIMAMENTE RECRUDESCIDA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE DESBORDAM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NA NORMA PRIMÁRIA – SUSCITADA A CONSIDERAÇÃO DE ATENUANTES A FIM DE APLICAR
PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – RECLAMADA A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – INVIABILIDADE – LEGALIDADE – INCIDÊNCIA DO VERBETE – SUPERAÇÃO QUE COMPETE À CORTE PROLATORA – DISTINÇÃO NÃO REQUERIDA – VINCULAÇÃO AO SISTEMA DE PRECEDENTES – VENTILADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSCRITA NO ART. 14 DA LEI 9.807/99 OU, EM VIÉS SUBSIDIÁRIO, A CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO COMO ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA FACTICIDADE AO HORIZONTE DE INCIDÊNCIA DA NORMA – COLIMADA DETRAÇÃO DA PENA PARA FINS DE ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – DETRAÇÃO QUE NÃO ALTERA O REGIME PRISIONAL –
REQUERIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ALMEJADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS INSTITUÍDA PELA OAB/MT –
RECURSOS DE WALKCEMULLER MAXWEL DOS SANTOS E VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA DESPROVIDOS E RECURSO DE
JOHN LENNON ALVES DE OLIVEIRA RAFAEL ALVES MOURA PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inexistente nulidade dizente com ausência de individualização da conduta na denúncia e na sentença quanto, para além

de robusta descrição fática, não restaram prejudicados o contraditório e a ampla defesa.

2. Descabe acolher alegação de inexistência de dolo quanto o conjunto probatório demonstrar que
a conduta da recorrente em nada difere da adotada pelos demais réus, tendo todos agido em coautoria, com divisão de tarefas, para a concretização da empreitada delitiva.

3. A cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2o, do Código Penal, é aplicável nos casos em que “
o autor de um crime doloso vai além do ajustado com os demais coautores ou partícipes e comete delito mais grave do que havia sido acordado
”, o que não ocorre em face do agente que, além de atuar como um dos mentores do crime, anui às práticas adotadas pelos coacusados.

4.
Não verificada indevida valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve a dosimetria da pena ser mantida, aplicando-se pena proporcional e individualizada aos agentes infratores.

5.
Não é legítima a tese a pugnar pela aplicação da pena abaixo do mínimo legal, vez que o critério trifásico engendrado por HUNGRIA é inequívoco ao impedir o uso de circunstâncias judiciais para minorar a pena-base abaixo do mínimo estipulado em abstrato pelo preceito penal secundário, sem perder de vista que a tese fora enfrentada pelo STJ, fixando tal entendimento no verbete sumular de número 231,
verbis
:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

6. A superação (
overruling
) do entendimento sumular, requerida pelos apelantes, haveria de ser implementada pelo próprio STJ, e não por esta Corte, à qual incumbe efetivar, quando muito, a distinção (
distinguishing
) – não postulada e não demonstrada pelas partes –, ou ater-se ao sistema de precedentes erigido pelo Código de Processo Civil de 2015, em especial seus art. 489, 927 e 932.

7.
O fato de o acusado ter prestado depoimento hábil a reforçar a autoria de corré não atrai a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei 9.807/99 quando a acusada já constava como suspeita desde o início das investigações e já havia sido identificada, somado ao fato de que a vítima fora localizada pela polícia logo após a prisão de corréus, sem qualquer contribuição do requerente.

8. A atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, nos dizeres do STJ, refere-se à“
(...) cláusula de abertura do método de dosimetria [que] autoriza o julgador, ante as peculiaridades do caso concreto, a considerar se haveria motivação especial, não prevista em lei, para reduzir a reprimenda imposta ao acusado
”

(AgRg no HC 459.137/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018),

9.
Não há falar-se em detração do período de prisão cautelar para fins de alteração do regime prisional fechado quando a medida revela-se inócua em razão do próprio
quantum
de pena, da presença de circunstâncias judiciais negativas e da reincidência.

10.
Impraticável a reforma da sentença que condena o réu, que se diz hipossuficiente, nas custas processuais, porquanto tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

11. É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa do apelante de acordo com a produção normativa de regência da matéria (Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Walkcemuller Maxwel dos Santos, John Lennon Alves de Oliveira, Rafael Alves Moura
e
Valdirene Alves de Oliveira
,

almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que condenou os dois primeiros à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e os dois últimos à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 159, § 1o, do Código Penal.

Inconformada, a defesa de
Walkcemuller Maxwel dos Santos
busca a reforma da dosimetria da pena, porquanto teria colaborado com as investigações, fazendo jus, a seu aviso, à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei 9.807/99, ou mesmo ao decréscimo da reprimenda a título de atenuante inominada (art. 66 do Código Penal). Por fim, pugna pela
dispensa das custas processuais, ante a hipossuficiência do apelante.

A defesa de
John Lennon Alves de Oliveira
e
Rafael Alves Moura
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, na medida em que tanto o provimento jurisdicional atacado quanto a denúncia ofertada pelo
Parquet
conteriam “
narrativas genéricas
”, incapazes de individualizar as condutas dos acusados, móvel por que estariam violados os termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal.

No mérito, também requer a atenuação da pena imposta, argumentando que a pena basilar deve ser conduzida ao mínimo legal. Na segunda fase do cálculo, proclama que se faz imperioso superar a súmula 231 do STJ, com vistas a considerar as atenuantes alusivas à menoridade relativa de
John Lennon
e à confissão espontânea de ambos os apelantes para reduzir a pena aquém do mínimo legal. Na sequência, reclama a aplicação do art. 387, § 2o, do CPP, em ordem a detrair o tempo de prisão preventiva, o que viria de impor a atenuação do regime inicial de cumprimento da sanção imposta a
John Lennon
.

Almeja, ainda, a revogação da prisão preventiva mantida ao tempo da sentença, autorizando-se os réus a recorrerem em liberdade. Por fim requer “
seja determinado a devida expedição da Certidão de Honorários Advocatícios pela Secretaria da 2a Vara Criminal e Cível da comarca de Poxoréu
”.

De seu turno,
Valdirene Alves de Oliveira
ambiciona o juízo absolutório, argumentando, nesse particular, a ausência de elemento subjetivo do tipo penal. Em viés subsidiário, sustenta ter havido cooperação dolosamente distinta, porquanto teria perseguido a mera execução do crime de roubo, impondo-se, portanto, reduzir a pena nos termos do art. 29, § 2o, do Código Penal.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento dos apelos.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA E DA DENÚNCIA

A defesa de
John Lennon Alves de Oliveira
e
Rafael Alves Moura
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, na medida em que tanto o provimento jurisdicional atacado quanto a denúncia ofertada pelo
Parquet
conteriam “
narrativas genéricas
”, incapazes de individualizar as condutas dos acusados, móvel por que estariam violados os termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Conforme entendimento do STJ, após a prolação da sentença fica superada a alegação de inépcia da denúncia.

Nesse sentido:
“
A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória
” (REsp 1347610/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2018).

Ademais, pondere-se que “
nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa
” (AgRg no AREsp 986.276/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

Seja como for, em análise da exordial
e da sentença
não se constata qualquer lacuna na descrição fática da conduta imputada aos réus. O membro do Ministério Público acertadamente declinou “
quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando
” (Quem? O quê? Onde? Por que meios? Por quê? Como? Quando?), em fiel observância ao art. 41 do Código de Processo Penal, explicitando não só a prática do verbo núcleo do tipo como também o
modus operandi
adotado.

Dessa forma, possibilitou aos acusados conhecer e influir na decisão (essência do contraditório!), de forma que reputo inexistente a aludida nulidade.

Logo,
rejeito a preliminar
.

VOTO-MÉRITO

Tem-se que
Walkcemuller Maxwel dos Santos
e
John Lennon Alves de Oliveira
foram condenados
à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
Rafael Alves Moura
e
Valdirene Alves de Oliveira
foram condenados
à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 159, § 1o, do Código Penal, porque
“(...) entre os dias 09 e 10 de maio de 2018, agindo com conluio e unidade de desígnios, sequestraram a vítima Onofre Alves Borges, com o propósito de obter indevida vantagem econômica em proveito do resgate
”.

Conforme apurado, “
a vítima Onofre Alves Borges, pessoa idosa (66 anos), recebeu um telefonema da denunciada Valdirene Alves de Oliveira, pedindo que o ofendido a levasse até o hospital. Persuadido pela denunciada; a vítima deslocou-se até a residência desta última, conduzindo seu veículo Fiat Uno, de cor branca, placa OBQ 9302. (...) Ao entrar na residência de Valdirene Alves, a vítima foi

golpeada na nuca pelos acusados Walkcemuller Maxwell, John Lennon e Rafael Alves.

Quando retomou a consciência, o ofendido estava com mãos e pernas amarradas, com

os olhos vendados e no interior do porta malas do veículo
”.

Em seguida, “
(...) os acusados se deslocaram até pista de pouso em Poxoréu, onde amarraram a vítima a uma árvore e o agrediram fisicamente, desferindo chutes e socos, além de ameaçá-lo de morte e tortura (mutilação) com um facão que levavam consigo. Os denunciados Walkcemuller, John Lennon, Rafael e Valdirene exigiram que a vítima lhes entregasse a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que fosse liberado; e obrigaram o mesmo a telefonar para amigos pedindo o dinheiro, orientando para que o valor fosse deixado em sua residência. Em determinado momento após a realização das ligações e enquanto aguardavam a entrega do dinheiro no local combinado, os acusados Rafael e John Lennon, se deslocaram até o centro da cidade de Poxoréu conduzindo o veículo da vítima, oportunidade que foram abordados por policiais civis, que descobriram o local do cativeiro, libertaram a vítima e efetuaram a prisão dos demais criminosos
” (
sic
).

Inconformada, a defesa de
Walkcemuller Maxwel dos Santos
busca a reforma da dosimetria da pena, porquanto teria colaborado com as investigações, fazendo jus, a seu aviso, à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei 9.807/99, ou mesmo ao decréscimo da reprimenda a título de atenuante inominada (art. 66 do Código Penal). Por fim, pugna pela
dispensa das custas processuais, ante a hipossuficiência do apelante.

A defesa de
John Lennon Alves de Oliveira
e
Rafael Alves Moura
também requer a atenuação da pena imposta aos acusados, argumentando que a pena basilar deve ser conduzida ao mínimo legal. Na segunda fase do cálculo, proclama que se faz imperioso superar a súmula 231 do STJ, com vistas a considerar as atenuantes alusivas à menoridade relativa de
John Lennon
e à confissão espontânea de ambos os apelantes para reduzir a pena aquém do mínimo legal. Na sequência, reclama a aplicação do art. 387, § 2o, do CPP, em ordem a detrair o tempo de prisão preventiva, o que viria de impor a atenuação do regime inicial de cumprimento da sanção imposta a
John Lennon
.

Almeja, ainda, a revogação da prisão preventiva mantida ao tempo da sentença, autorizando-se os réus a recorrerem em liberdade. Por fim requer “
seja determinado a devida expedição da Certidão de Honorários Advocatícios pela Secretaria da 2a Vara Criminal e Cível da comarca de Poxoréu
”.

De seu turno,
Valdirene Alves de Oliveira
ambiciona o juízo absolutório, argumentando, nesse particular, a ausência de elemento subjetivo do tipo penal. Em viés subsidiário, sustenta ter havido cooperação dolosamente distinta, porquanto teria perseguido a mera execução do crime de roubo, impondo-se, portanto, reduzir a pena nos termos do art. 29, § 2o, do Código Penal.

Pois bem.

Os apelantes
Walkcemuller Maxwel dos Santos
,
John Lennon Alves de Oliveira
e
Rafael Alves Moura
não impugnam o juízo condenatório. Réus confessos, suas declarações foram confirmadas pelos demais elementos de prova. Nessa medida, cumpre primeiramente analisar o requerimento absolutório formulado por
Valdirene Alves de Oliveira
, conjuntamente com a tese de cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2o, do Código Penal).

A sentença, porém, não merece a reforma perseguida.

Inicialmente, cabe destacar,
sob a ótica – sempre necessária – da
teoria geral do delito
, que a autoria coletiva exige, na lição de
Juarez Cirino do Santos
,
além da realização comum do tipo de injusto, também a
decisão comum de realizá-lo
, expressa na
convergência de
consciência
e de
vontade
, cujo momento de concretização dar-se-á antes da realização do crime e, excepcionalmente, durante a sua realização (
in
Direito Penal - Parte Geral. 5. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012. p. 353).

De seu turno, a
cooperação dolosamente distinta,
prevista no art. 29, § 2o, do Código Penal, é aplicável nos casos em que “
o autor de um crime doloso vai além do ajustado com os demais coautores ou partícipes e comete delito mais grave do que havia sido acordado
” (Paulo Queiroz. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 11.ed. Juspodivm, 2015. P. 335).

Sem descurar da celeuma sobre sua aplicação nos casos de coautoria para além da participação, vislumbra-se que os elementos de prova realçam o papel fundamental da acusada no cenário do crime.

Ouvida em juízo, a acusada Valdirene negou a prática do crime. Detalhou que “
que no dia anterior aos fatos ligou para o Sr. Onofre pedindo que ele a levasse ao médico, mas ele disse que não poderia, pois estava ocupado. No dia seguinte ele lhe retornou perguntando se poderia ir até sua casa e disse que sim. Que ele chegou, entrou em sua casa, conversaram um pouco e quando foi até a cozinha passar um café escutou o barulho dos meninos (Rafael, Jhon Lennon e Walkcemuller) rendendo ele. Que ficou assustada e foi para a casa de um amigo, sendo que não ligou para a polícia porque o seu irmão (Jhon) e seu ex-namorado (Rafael) estavam envolvidos. Que não fez nenhuma ligação para eles durante o sequestro, apenas para sua mãe buscando saber informações da vítima. Quanto à vítima, narra que tinham um relacionamento amoroso há cerca de dois anos e se viam quase que todos os dias, ora ia até a casa dele e ora ele ia até a sua
” (sic).

De outro lado, embora, ao confessarem a prática criminosa,
John Lennon Alves de Oliveira
,
irmão
da acusada
Valdirene
,

e

Rafael Alves Moura
, seu
ex-namorado
, tenham-na inocentado, afirmando que ela não teve participação no crime,
Walkcemuller Maxwel dos Santos

detalhou que a atuação da apelante foi decisiva para a execução do plano criminoso. Segundo o corréu,
Valdirene
encarregou-se de ligar para a vítima no afã de atrai-la ao local da emboscada, valendo-se de suposto relacionamento prévio e da proximidade dele decorrente.

As palavras da vítima corroboram a conclusão. Confira-se:

“(...) Promotora: no dia 09, pela manhã, o senhor recebeu esse telefonema da Valdirene? Vítima: de novo, uma sete e meia, sete e quarenta por aí, da manhã; Promotora: pedindo de novo uma carona? Vítima: se eu podia ir lá buscar ela, porque ela tava muito ruim, que tinha que ir no hospital. Aí eu fiquei com dó, custei até achar o local que ela tava (...), aí eu cheguei ela tava na área assim, falou 'vem aqui Onofre, pega uns trem aqui pra mim, não to aguentando', quando eu entrei pra pegar, eu já recebi foi uma pancada muito grande na cabeça; Promotora: quando o senhor entrou na casa, o senhor só viu a pessoa da Valdirene? Vítima: só a pessoa dela, aí recebi por trás aqui ó (...); Promotora: o senhor desmaiou ou só caiu? Vítima: ah, eu desmaiei e eles já pegaram e me amarraram tudinho, e me jogou no chão, me amarrou pano na cara, nas pernas, nos braços; Promotora: e eles amarraram as mãos do senhor? Vítima: amarrou as mãos e vedou os olhos; (..); Promotora: e depois que o senhor já estava sem conseguir pedir socorro, eles colocaram alguma coisa na boca do senhor? Vítima: pôs; Promotora: nos olhos também? Vítima: bem apertado; Promotora: e eles colocaram o senhor onde? Vítima: dentro do porta-malas do carro meu (...); (...); Promotora: deu mais ou menos quanto tempo de viagem? Vítima: ah, uma hora e pouca de viagem; Promotora: e quando chegou no local? Vítima: aí já me amarram numa árvore, aí já começaram a pedir dinheiro, pegaram meu telefone; (...); Promotora: de início eles pediram quantos? Vítima: sessenta mil reais; Promotora: e aí o senhor fez uma primeira ligação? Vítima: aí eu fiz pro Marcão a ligação; Promotora: e o senhor falou o que para o Marcão? Vítima: (...) eles fizeram falar que eu tava comprando uma casa né (...); Promotora: eles fizeram o senhor ligar mais de uma vez? Vítima: foi, muitas vezes, aí como insisti muito, ele desconfiou já era umas quatro horas, três horas, aí ele estava em Primavera e foi na Delegacia; (...); Promotora: eles falaram o que para o senhor? Eles ameaçavam? Vítima: ah ia matar, falava que iam matar eu; Promotora: e no local eles tinham faca? Arma de fogo? Vítima: um facão (...)”

Em idêntico sentido, o policial civil
Luiz Otávio Lemes Vieira esclareceu a divisão de tarefas e a forma como se deu a prisão dos acusados:

“(...) Promotora: (...) o senhor podia contar pra gente como isso ocorreu? Testemunha: sim, tudo iniciou quando um cidadão fez um boletim em Primavera do Leste falando que seu Onofre tinha ligado pra ele, pedindo um dinheiro emprestado, a quantia de trinta mil, se eu não me engano, e ele achou estranho porque seu Onofre não tem esse costume de pedir esse dinheiro, e ele fez um boletim registrando isso em Primavera, na parte da manhã. Diante disso, a gente foi verificar e realmente viu que ele estava desaparecido né, naquele dia, e a gente começou, iniciou as investigações, começamos a verificar com quem ele tinha mais relacionamento e tudo mais, chegamos a pessoa da Valdirene, que
de acordo com as informações ele tinha um relacionamento extraconjugal, na verdade eu relacionamento já antigo com essa Valdirene, que apelido dela é Colombiana, inclusive ela é integrante do comando vermelho e aqui em Poxoréu ela fazia o cargo de tesoureira do comando vermelho
. Então, diante disso a gente já tinha a primeira grande suspeita de que era ela,
começamos então a tentar localizá-la, não achamos
(...). E ai, a gente tentou localizar as pessoas que sempre ficavam com a Valdirene, que era o irmão dela, o John Lennon, o Rafael que era o marido dela né, então...nenhum dessas pessoas a gente achou.
Então a gente fez um cerco nas saídas da cidade (...) aguardamos eles nas saídas e quando na saída ali de
Dom
Aquino, eles passaram com o carro da vítima, passaram o Rafael e o John Lennon dentro do carro da vítima
, fizemos abordagem e prendemos os dois,
questionamos onde estava os suspeitos, onde estava sendo o cativeiro, eles falaram que tava na Pista de Pouso
(...), na hora que
chegamos no local, nos deparamos com seu Onofre, tava amarrado e outro rapaz fazendo a segurança dele, só que ele não viu, porque tava muito escuro, na hora que a gente chegou, abordamos e pegamos o outro também
(...). Quando a gente pegou o seu Onofre, ele tava realmente bem abalado, estado de choque, inclusive foi até emocionante na hora porque ele chorou muito, porque ele
falava a todo momento que o pessoal estava ameaçando que ia matar ele, até porque ele conhecia quem estava sequestrando ele
(...); Promotora: a Valdirene não foi presa nesse mesmo momento? Testemunha: não, porque acontece quem estava fazendo a execução do crime era esses três meliantes aí, só que
a Valdirene era articuladora, inclusive, ela fez a emboscada pra poder fazer o sequestro, ela ligou pra ele, falando que tava passando mal, que precisava ir no Hospital e quando ele foi até a casa dela de manhã, estavam os três esperando, bateram nele e colocaram ele no carro
, ela foi presa no outro dia, outro dia não, algumas horas depois (...)”

Em idêntica linha narrativa foram as declarações do
investigador de Policia Fábio Antônio Coelho da Silva.

Extrai-se, pois, que a conduta da recorrente em nada difere da adotada pelos demais réus, tendo todos eles agido em coautoria, com divisão de tarefas, para a concretização da empreitada delitiva, inexistindo na hipótese ausência de dolo ou desvio subjetivo de conduta, como arguido pela Defesa.

Sua atuação, aliás, foi imprescindível para o sucesso da empreitada. Sublinhe-se que ela ligou por duas vezes para o ofendido, solicitando insistentemente que ele fosse vê-la. Ao chegar no local, os corréus já o aguardavam, vindo a golpeá-lo no crânio. O
modus operandi
destaca a premeditação e,
a fortiori
, a confluência subjetiva dos réus. Fosse intenção de
Valdirene
apenas roubar o ofendido, como alegado pela defesa, não o teriam atacado de imediato e o levado a região erma da cidade.

No ponto, conforme bem percebido pelo magistrado
a quo
, “
a ré, a qual se dizia necessitando de atendimento médico desde a noite anterior, não deu entrada em nenhum hospital, mas sim foi para a casa de um amigo e depois para a casa de sua avó, com o suposto fim de deixar a cena inicial do crime
” (
sic
).

Mesmo que o desiderato inicial (de todos) fosse apenas subtrair bens da vítima, sem extorqui-la, consumando, assim, o delito de roubo apresentado como álibi subsidiário por Valdirene, resta claro que teria havido progressão subjetiva (mutação do dolo) ainda na origem do
iter criminis,
momento em que os quatro decidiram transportar o ofendido a local deserto com o fito de constrangê-lo mediante agressões e ameaças a lhes entregar expressiva soma de dinheiro em troca de sua vida e liberdade, perfectibilizando, nesse particular, o crime previsto no art. 159, parágrafo 1o, do Código Penal,

Assim, devidamente demonstrada a autoria do crime imputado, desmerece acolhida o pedido de absolvição.

Em relação aos pedidos de reforma da dosimetria das penas, os apelos hão de ser enfrentados singularmente.

A defesa de
J
ohn Lennon Alves de Oliveira
e
Rafael Alves Moura
busca a fixação da pena basilar no mínimo legal; na segunda fase do cálculo, proclama que se faz imperioso superar a súmula 231 do STJ, com vistas a considerar as atenuantes alusivas à menoridade relativa de
John Lennon
e à confissão espontânea de ambos os apelantes para reduzir a pena aquém do mínimo legal. Na sequência, reclama a aplicação do art. 387, § 2o, do CPP, em ordem a detrair o tempo de prisão preventiva, o que viria de impor a atenuação do regime inicial de cumprimento da sanção imposta a
John Lennon
.

Ao fixar a sanção basilar dos apelantes,

o magistrado sentenciante negativou as
circunstâncias e as consequências do delito
, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, i.e., 02 (dois) anos acima do mínimo legal. Confira-se:

Atento as diretrizes do artigo 59 do CP verifico que a culpabilidade é normal a espécie; o réu não é possuidor de antecedentes; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; o motivo do crime é o próprio do delito em espécie, circunscrevendo-se ao ganho fácil; as circunstâncias do fato não lhe favorece haja vista que praticou o delito contra pessoa maior de sessenta anos de idade, porém considerando que tal circunstância qualifica o delito, deixo de valora-la nesta primeira fase da dosimetria da pena para não incorrer em bis in idem. Acontece que
o crime também aconteceu de forma premeditada, em concurso de pessoas e com emprego de violência e grave ameaça, conforme bem explanado nesta sentença, deste modo valoro esta circunstância neste ponto; as consequências extrapenais foram extremamente graves, uma vez que a vítima relatou ter ficado traumatizada com a situação que vivenciou. Tal consequência foi confirmada pelos informantes, os quais relataram que a vítima chora ao se recordar dos fatos, diz que perdeu a vontade de viver e inclusive mudou o seu modo de andar, ou seja, tornou-se uma pessoa abatida
; O comportamento da vítima não concorreu para a prática do crime.

Reputa-se legítimo o desvalor posto na sentença, porquanto hábil a denotar contexto de maior reprovabilidade e não integrante do tipo penal. De fato, a prática criminosa em concurso de pessoas, mediante violência não inerente à norma primária e que deflagra processos traumáticos severos na vítima traduz argumento legítimo para recrudescer a sanção imposta aos acusados.

Na segunda fase do cálculo, reconheceu as atenuantes alusivas à confissão espontânea e à menoridade relativa a
J
ohn Lennon Alves de Oliveira
, retornando a sanção ao mínimo legal (12 anos). Em relação a
Rafael Alves Moura
, fez compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo, portanto, a sanção no patamar de 14 (quatorze) anos.

Nesse passo, releva-se manifestamente descabido o pedido da defesa, seja porque as atenuantes suscitadas foram reconhecidas no provimento atacado, seja porque, em relação a Rafael Alves, nada há a minorar a pena-intermediária, considerada a compensação da única atenuante com a recidiva.

De qualquer forma,
não vem de ser legítima a tese a pugnar pela aplicação da pena abaixo do mínimo legal, vez que o critério trifásico engendrado por HUNGRIA é inequívoco ao impedir o uso de circunstâncias judiciais para minorar a pena-base abaixo do mínimo estipulado em abstrato pelo preceito penal secundário, sem perder de vista que a tese fora enfrentada pelo STJ, fixando tal entendimento no verbete sumular de número 231,
verbis
:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
,

A superação (
overruling
) do entendimento, requerida pelos apelantes, haveria de ser implementada pelo próprio STJ, e não por esta Corte, à qual incumbe efetivar, quando muito, a distinção (
distinguishing
) – não postulada e não demonstrada pelas partes –, ou ater-se ao sistema de precedentes erigido pelo Código de Processo Civil de 2015, em especial seus art. 489, 927 e 932.

A Corte Cidadã, a propósito, tem reiterado a sobrevivência da súmula n. 231 de sua jurisprudência, reputando ainda válidos e atuais os fundamentos que a alicerçam. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte.

2. Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

Por sua vez, no que tange à detração penal, sem descurar do comando inserto no art. 387, § 2o do CPP, vê-se que o hipotético cômputo do período em que mantidos os acusados sob custódia cautelar não ensejaria a requestada modificação do regime fixado (semiaberto), assinalados o desvalor a vetores do art. 59 do Código Penal, a reincidência de um deles e o próprio
quantum
de pena arbitrado em concreto. Em outras letras, ainda que detraído o período de aproximadamente 02 (dois) anos de prisão cautelar, não haveria modificação do regime fechado imposto.

De seu turno, a defesa de
Walkcemuller Maxwel dos Santos
busca a reforma da dosimetria da pena, porquanto teria colaborado com as investigações, fazendo jus, a seu aviso, à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei 9.807/99, ou mesmo ao decréscimo da reprimenda a título de atenuante inominada (art. 66 do Código Penal).

A pretensão, porém, não merece acolhida.

O art. 14 da Lei 9.807/99, que “
estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas
”, assim dispõe:

O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços.

No caso dos autos, o fato de o acusado ter prestado depoimento hábil a
reforçar
a autoria da corré
Valdirene
não atrai a incidência da aludida causa de diminuição de pena, seja porque a acusada já constava como suspeita desde o início das investigações e já havia sido identificada, seja porque a vítima foi localizada
pela polícia
logo após a prisão de
John Lennon
e
Rafael Alves
, sem qualquer contribuição de
Walkcemuller
.

No que se refere à reflexão sobre o contexto traduzir atenuante inominada nos termos do art. 66 do Código Penal, cumpre assinalar que, nos dizeres do STJ “
a referida cláusula

de

abertura

do método de dosimetria autoriza o julgador, ante

as

peculiaridades

do

caso concreto, a considerar se haveria motivação

especial,

não prevista em lei, para reduzir a reprimenda imposta ao acusado
”

(AgRg no HC 459.137/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Pelas mesmas razões expostas acima, o depoimento judicial do apelante, conquanto útil, e, nesse ponto, devidamente considerado a partir da incidência da atenuante concernente à confissão espontânea, não se reveste de caracteres especiais ou de distinta relevância hábil a lhe alçar à normatividade do art. 66 do Estatuto Repressor.

Quanto ao pedido de decote das despesas processuais, tem-se que não assiste razão ao recorrente, haja vista que o fato de o acusado ser hipossuficiente não torna imprópria a condenação ao pagamento das custas do processo.

A teor do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”, sem perder de vista que “
o momento de verificação de miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação econômica do réu entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório
” (AgRg no REsp 1857040/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020).

De outra parte, mantém-se a prisão preventiva dos acusados, cuja impossibilidade de recorrerem em liberdade restou assentada, na sentença, “
pela permanência dos requisitos que autorizaram a prisão preventiva (garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal), corroborado ao fato de terem permanecido presos durante toda a fase instrutória
”.

O Superior Tribunal Justiça compreende, no ponto, que “
tendo os pacientes permanecido presos durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura deles depois da condenação em primeiro grau
”. (HC 387.515/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 14/08/2018).

Por fim, em relação ao pedido formulado pela advogada dativa responsável pela defesa dos réus
John Lennon
e
Rafael Alves
, no sentido de que “
seja determinado a devida expedição da Certidão de Honorários Advocatícios pela Secretaria da 2a Vara Criminal e Cível da comarca de Poxoréu
”, cumpre observar que na sentença atacada já consta o arbitramento dos honorários requeridos. Confira-se:

“Transitada em julgado esta decisão, ainda determino:

(...)

e) Expeça-se certidão em favor da advogada dativa nomeada aos réus Jhon Lennon e Rafael, Dra. Regina de Oliveira Dessunte, no quantum de 08 URH, o qual majoro nesta oportunidade.”

Ao que parece, a despeito da redação ambígua, a causídica almeja ver fixados, com razão, honorários decorrentes da interposição do apelo.

Assim, de rigor fixar 05 URH a título de contraprestação pela interposição do recurso, conforme Tabela XIX, item e 24.1, da Tabela de Honorários/OAB-MT.

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos de
Walkcemuller Maxwel dos Santos
e
Valdirene Alves de Oliveira
e
dou parcial provimento

ao recurso de
John Lennon Alves de Oliveira
e
Rafael Alves Moura
tão somente
para arbitrar honorários advocatícios à defensora dativa, fixados em 05 URH
, a teor da Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT (Tabela XIX, item 24.1).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020